Tribunal: TJPA
Processo: 0089851-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089851-05.2013.8.14.0301

APELANTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJUNTO ORLANDO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA LOCATÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. IRRELEVÂNCIA DO DEBATE ACERCA DA
PROPRIEDADE DO IMÓVEL.
CONTROVÉRSIA QUE CIRCUNDA TEMA RELATIVO A DIREITO PESSOAL DAS PARTES.
TESE DE NULIDADE
DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PROPORCIONAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECUR
SO DESPROVIDO.

I) Nos termos da Súmula 481/STJ, admite-se a concessão de gratuidade da justiça à empresa em recuperação judicial quando comprovada a hipossuficiência financeira, motivo pelo qual se defere o benefício à apelante (art. 98 do CPC/2015).

II)
A ação de despejo e cobrança de aluguéis
se fundamenta em controvérsia de
natureza obrigacional (direito pessoal)
. Logo,
a demonstração da propriedade sob o imóvel é desnecessária
para o deslinde da demanda, visto que a lide não comporta tema de direito real.

III) Não prospera a a
legação de nulidade do contrato de locação

fundamentada em suposta ausência de domínio do imóvel pelo locador
. A
validade da avença deriva da posse e do consentimento
firmado entre
as partes em contrato, sendo irrelevante a discussão dominial na via locatícia.

IV)
Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o montante
que ainda será apurado
em liquidação. Estipulação que obedece

o patamar mínimo do art. 85, §2º, do CPC/2015, revelando-se ainda proporcional diante da complexidade moderada da causa e à duração do processo (ajuizado em 2013).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença preservada integralmente. Ônus de sucumbência suspensos enquanto vigente a gratuidade, podendo ser executados nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado se cessar a hipossuficiência (art. 98, §3º, do CPC/2015).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089851-05.2013.8.14.0301

APELANTE: NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA

APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJUNTO ORLANDO LOBATO ACCOL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA
contra sentença proferida nos autos
Ação de Despejo Cumulada com Cobrança

de Aluguéis
movida por

ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJUNTO ORLANDO LOBATO ACCOL
.

Em apertada síntese, o polo autor elaborou as seguintes alegações
:
(i
) que
teria firmado contrato de locação comercial com a empresa demandada, a qual passou a explorar atividade econômica no
imóvel
de propriedade da autora, situado na Av. Augusto Montenegro, nesta capital;

(
ii
)
que
ao longo da
v
igência contratual

a locatária deixou de pagar os aluguéis e encargos ajustados, acumulando expressiva inadimplência;

(
iii
)
que
mesmo após
no
tificações e tentativas de acordo amigável, o débito não foi regularizado;

(
iv
)
que
a unidade c
om
ercial permanece fechada desde setembro de 2022, fato público e amplamente noticiado pela mídia, indicando o encerramento das atividades do Grupo Nazaré
.

Por tudo isso, ajuizou a demanda em piso para pleitear a decretação do despejo da requerida, bem como para que seja fixada condenação ao pagamento dos
aluguéis
eventualmente at
rasados.

Em contestação, o polo demandado arguiu, em sede de preliminar, pela necessidade de suspensão do feito em virtude do deferimento de seu pedido de recuperação judicial. No mérito, defendeu que
a parte autora não teria demostrado precisamente o montante que considera devido (ID. 28361127).

Em petição posterior (ID.
28361228
), a
requerida sustentou que o polo autor não seria regular proprietário do imóvel cerne do litigo. Por isso, afirmou que a locação que embasa a controvérsia seria nula.

Prolatada sentença (ID.
28361237
), o magistrado singular JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou
que a lide não merecia ser suspensa em razão da recuperação judicial,
visto que o débito em questão corresponderia em quantia
ilíquida
, o que aproximaria a aplicação do §1º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005
. Por outro lado, ponderou que o despejo em questão teria perdido seu objeto de controvérsia, dada a desocupação do imóvel, motivo pelo qua
l determinou a expedição de mandado de imissão na posse. Por fim, condenou o polo requerido ao pagamento d
os aluguéis atrasados, em montante a ser apurado em posterior liquidação de sentença
,
passível de habilitação no juízo da recuperação judicial.

APELAÇÃO apresentada pelo polo demandado (ID. 28361245), na qual se requer a reforma integral da sentença. O recorrente alega, em preliminar, nulidade
da sentença
por
error
in procedendo
,
visto
que o magistrado de origem
teria deixado
de enfrentar as teses de ilegitimidade ativa da ACCOL e de nulidade do contrato de locação. No mérito, assevera que o imóvel objeto da lide é bem público administrado pela CODEM, de modo que a autora não detém propriedade
ou
posse legítima sobre ele
.

P
or consequência,
afirma que
o contrato de locação
seria
absolutamente nulo
,

circunstância em que
a ACCOL carec
eria
de legitimidade para exigir aluguéis ou propor ação
possessóri
a
. Defende, ainda, que a nulidade contratual afasta qualquer suposto inadimplemento, pois inexiste obrigação locatícia válida, de modo que a cobrança pretendida configuraria enriquecimento sem causa. Questiona, também, a verba honorária fixada na origem, reputando-a desproporcional diante da baixa complexidade da demanda e do valor envolvido, pleiteando sua redução por equidade. Por fim, renova o pedido de gratuidade de justiça, afirmando demonstrar incapacidade financeira decorrente do processo de recuperação judicial em curso, razão pela qual requer o benefício nos termos da Súmula 481 do
STJ.

Ao cabo, postula o provimento do recurso para anular a sentença, ou, subsidiariamente, reformá-la integralmente, julgando improcedentes os pedidos autorais e adequando os honorários sucumbenciais

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada, pela manutenção da sentença (ID.
28361253
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089851-05.2013.8.14.0301

APELANTE: NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA

APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CONJUNTO ORLANDO LOBATO ACCOL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

C
onsultando os autos da recuperação judicial da apelante (processo nº 0895162-55.2024.8.14.0301),
e a luz da Súmula nº 481 do STJ,
percebo que a parte
recorrente
faz jus ao recebimento da gratuidade da justiça
, visto que seus ativos financeiros se encontram comprometidos com o plano de recuperação judicial. Eis que, portanto, concedo da gratuidade da justiça.

Logo,
considera-se
p
reenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
motivo pelo qual
c
onheço da presente apelaç
ão cível
.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que declarou
parcialmente
procedente os pedidos autorais e lhe condenou ao pagamento de débitos relativos a aluguéis.
Não obstante, importa destacar que o juízo consignou a apuração do valor devido para posterior liquidação de sentença.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Em um primeiro plano, importa destacar que a presente lide comporta pretensão de despejo e cobrança decorrentes de contrato de aluguel
(ID. 28361122 - Pág. 3)
. Logo,
trata-se de demanda regulamentada pela Lei nº 8.245/1991
e por seu art. 5º, o qual prevê que
‘’seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo’’.

Desse modo, tratando-se de ação regulamentada
pela Lei nº 8.245/1991, é inequívoco que o deslinde da demanda prescinde da controvérsia
suscitada pelo apelante acerca da propriedade sob o imóvel em questão.
Por essa via, circundando a controvérsia em
questão relativa à
relação locatícia, irrelevante para o caso o debate sobre a propriedade do bem
. É o que se sucede para o caso, visto que a controvérsia em tela envolve tema relativo a direito pessoal, e não, como busca sustentar o recorrente,
tema relativo a
direito real.

É o que compreende a jurisprudência pátria em casos análogos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - INCLUSÃO NA PETIÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS - IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - CÓPIA DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL - PROVA DA PROPRIEDADE - IRRELEVÂNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - REVELIA - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - RECONHECIMENTO - CONTROVÉRSIA RECURSAL SOBRE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL - PRECLUSÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO VERIFICADA. - O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado, e não no bojo da própria peça recursal.
- A prova da propriedade do imóvel alugado é irrelevante para o ajuizamento da ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis, haja vista que essa demanda tem por fundamento uma relação jurídica de natureza pessoal e não de direito real
. - Operada
a
revelia, no recurso da apelante revel só caberá a análise das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, em razão da preclusão. - Ausente a má-fé processual e o prejuízo processual para a parte apelada, não é cabível a condenação da parte apelante na penalidade prevista no citado art. 80 do CPC. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.146740
-6/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa
Teixeira,
17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2024, publicação da súmula em 27/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL - IRRELEVÂNCIA - CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS - SÚMULA Nº 335 DO STJ - VALIDADE - LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO - ALUGUÉIS VENIDO ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO BEM.
- No contrato de locação há mera transmissão do direito de uso e gozo do bem, mediante certa retribuição (art. 565 do Código Civil). Diante disso, não se exige que o locador seja também proprietário do imóvel, bastando que tenha a posse deste.
- Nos termos da Súmula nº 335 do STJ, "é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção". - A condenação imposta à apelante deverá ser limitada ao pagamento dos aluguéis vencidos até a desocupação do bem, ocorrida no curso da lide. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.234907
-6/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca
Xavier,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2024, publicação da súmula em 19/03/2024)

Logo, não há o que se falar em nulidade da sentença, visto que o juízo de piso corretamente ponderou que o litígio não circundava no tema da propriedade do imóvel. Portanto,
também não subsiste a tese da alegada nulidade contratual
.

Por outro lado, verifica-se que o juízo de piso condenou a empresa apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
o qual ainda será apurado em liquidação de sentença.

Nesse contexto, inexiste indício de que os honorários
tenham sido fixados em montante desarrazoado, considerando-se ainda: (i)
que tais verbas foram estipuladas segundo o patamar mínimo do art. 85, §2º do CPC/2015; (
ii
)
que o processo fora apresentado em 2013, e, portanto, a mais de dez anos,
fazendo-se forçoso reconhecer do
‘’trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’’
(art. 85, §2º, IV
do CPC/2015)
.

Eis que, portanto, depreende-se que a sentença não merece qualquer reforma. Desse modo
, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

Pela concessão da gratuidade da justiça neste juízo recursal, suspendo o ônus
de
sucumbência na forma do art. 98, §3º
do CPC/2015. Não obstante, ressalvo que, sob o expressamente previsto neste dispositivo normativo,
os ônus de sucumbência poderão ser
executados se
‘’
nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de e
xistir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade’’.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2025